Tribunal: TJSP
Processo: 1023024-33.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matéria prequestionada – REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023024-33.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023024-33.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39173 fda
2
VOTO No : 39173
EMB.DECL N.: 1023024-33.2016.8.26.0114/50000
COMARCA : CAMPINAS
EBTE.
: EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA.
EBDO.
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material

Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do
julgado
embargado

Matéria
prequestionada

REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA. contra o v. acórdão
disponibilizado que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - JUROS MORATÓRIOS - Juros que deverão
ser calculados conforme os artigos 406 do Código Civil e 161,
§1o do Código Tributário Nacional - No julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C.
Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou
pela possibilidade de aplicação da taxa de juros diversa da
fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não
exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais -
No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos
na legislação tributária
serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa
referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC No
caso dos autos, conforme informação do Banco Central, desde
12.04.2017 a taxa Selic está abaixo dos 12% ao ano, assim, a
taxa de juros municipal deve se adequar a isso, sendo reduzida
de forma a não ultrapassar a Selic - Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
2. Alega a embargante, em síntese: que há fato novo
que não foi considerado no acórdão, eis que foi proferida sentença no
âmbito da ação declaratória 1059674-45.2017.8.26.0114 que reconhece a
inexistência de relação jurídico-tributária entre a embargante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023024-33.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39173 fda
3
embargada; que tal decisão foi confirmada por esta E. Corte e que restou
reconhecido que o IPTU sobre a Gleba com código cartográfico n.
3343.34.06.1786.000, também objeto da execução fiscal da qual se tira os
presentes embargos à execução, não é devido desde a aprovação do
loteamento, ocorrido em 1998, quando implementados e individualizados um
total de 764. Por essa razão, requer a atribuição de efeito infringente ao
presente recurso.
3. Apesar de intimado, o Município embargado quedou-
se silente acerca dos termos do presente recurso.
É o relatório.
4. Nada obstante as alegações do embargante, os
embargos devem ser rejeitados.
Em primeiro lugar, importa salientar que muito embora
tenha o embargante alegado litispendência com a ação declaratória, tal
alegação foi expressamente afastada pela juíza sentenciante, ao afirmar
que inexiste “a tríplice identidade entre a presente ação e a sob no 0509556-
98.2012.8.26.0114, já que possuem causa de pedir e pedidos diversos,
como bem especificado pela embargada em sua impugnação. Isto porque a
presente ação fora ajuizada para cobrança do IPTU e taxas do exercício de
2009, ao passo que na execução fiscal no. 0509556- 98.2012.8.26.0114
cobra-se lançamento complementar dos exercícios de 2004 a 2008,
conforme consta do Anexo I da CDA que a embasa”.
Como se vê, no momento em que prolatada a sentença
a questão acerca de eventual relação de prejudicialidade entre as ações já
havia sido analisada e rejeitada, de modo que qualquer desfecho daquela
ação não possui qualquer efeito sobre a presente.
Em segundo lugar, revela notar que os embargos do
autor se fundaram em três argumentos principais: ilegitimidade de parte,
nulidade da CDA; litispendência. Tais alegações, contudo, foram
integralmente rejeitadas pela sentença, que julgou a ação improcedente. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023024-33.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39173 fda
4
tal decisão houve a interposição de recurso de apelação apenas pelo
Município, pretendendo a modificação de questões acerca de juros e
correção, nada mais. A ora embargante, por outro lado, intimado da r.
sentença, sequer se dispôs a interpor recurso de apelação contra a
improcedência da demanda.
Por essa razão, tem-se que a embargante pretende, por
via oblíqua, a reforma da sentença que lhe foi desfavorável, o que não é
admitido, sobretudo porque o novo Código de Processo Civil estabeleceu o
sistema de capítulos da sentença, de modo que a parte não impugnada
estará sujeita ao trânsito em julgado e ao cumprimento, consoante dicção do
art. 523 do CPC. De tal forma, não se admite a discussão no presente
momento de questão incontroversa, em relação a qual não houve
impugnação por meio da interposição de recurso no prazo correto.
Vale ressaltar que os embargos de declaração se
prestam, como já reconhecido pelo Egrégio STF, para afastar eventual vício
de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso, haja
vista que as matérias devolvidas a esta E. Corte foram devidamente
analisadas.
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar
o acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua
rejeição se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados em recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator